Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO ALEGADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além de indenização de R$ 1.000,00 por danos morais, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A Defesa alegou ausência de dolo específico de ofender a vítima por sua cor/raça e questionou a fixação da indenização, sustentando inexistência de prova de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve dolo específico na prática de injúria racial; (ii) se é cabível a exclusão ou redução do valor indenizatório por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, é suficiente para configurar o dolo específico, sendo a intenção da ré de ofender a vítima em razão de sua cor de pele evidente pelas expressões utilizadas ("negra", "preta", "macaca").
A alegação da defesa de que a cor da pele da ré seria mais escura que a da vítima não afasta a tipicidade da conduta.
O pedido de exclusão do valor indenizatório não procede, visto que as ofensas proferidas violaram a honra da vítima, e houve pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O dolo específico no crime de injúria racial caracteriza-se pela intenção de ofender a vítima com base em elementos referentes à sua raça ou cor.
A palavra da vítima, quando corroborada por testemunhas e outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por injúria racial.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Acórdão 1672993, Rel. Min. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/03/2023.